Tribunal: TJBA
Processo: 8024456-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024456-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NIXON SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): VICTOR MENDONCA CERQUEIRA APELADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Advogado(s):JULIO CESAR FELTRIM CAMARA, THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. TEMA REPETITIVO 1.067 DO STJ. REVERSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS. ARTIGO 302, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Nixon Santana dos Santos e Kely Viviane Melo Bittencourt Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e procedente o pleito reconvencional. A lide originária versa sobre obrigação de fazer para cobertura de procedimento de Fertilização In Vitro (FIV), cujo custeio (R$ 36.000,00) havia sido liminarmente deferido e levantado pelos autores no curso do processo por força de agravo de instrumento. O juízo de origem revogou a tutela de urgência e determinou a restituição do montante à operadora de saúde, com fulcro no Tema Repetitivo 1.067 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) na hipótese de exclusão contratual expressa; e (ii) saber se o beneficiário de tutela de urgência de natureza precária é obrigado a restituir os valores levantados para a realização do tratamento médico após a reforma da decisão em cognição exauriente, sob a alegação de boa-fé e caráter existencial da verba. III. Razões de decidir No mérito da ação principal, a discussão acerca do custeio de Fertilização In Vitro (FIV) encontra-se pacificada de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.067, fixando a tese de que, salvo disposição contratual em sentido contrário, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a cobrir o aludido procedimento. No caso concreto, o contrato entabulado prevê expressamente a exclusão de cobertura para inseminação artificial, legitimando a negativa de atendimento. Quanto ao pleito de restituição formulado em sede de reconvenção, vigora no ordenamento processual civil brasileiro o princípio da precariedade das tutelas provisórias de urgência. A parte que se beneficia de liminar assume objetivamente o risco de sua posterior reversão, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil. A reforma ou revogação da medida liminar impõe o retorno das partes ao status quo ante, tornando imperativa a devolução dos valores despendidos ou levantados pela parte autora, independentemente de sua boa-fé, com o fito de vedar o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) e resguardar o equilíbrio atuarial dos contratos de assistência à saúde, aplicando-se por simetria a ratio decidendi do Tema Repetitivo 692 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro." "2. A revogação ou modificação da tutela de urgência em sede de cognição exauriente gera a obrigação de restituição dos valores levantados pela parte beneficiária, de modo a restabelecer o status quo ante e obstar o enriquecimento sem causa, dada a natureza precária da medida." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 302, caput e inc. I; Código Civil (CC), arts. 406 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.822.420/SP, nº 1.822.818/SP e nº 1.851.062/SP (Tema 1.067/STJ), Segunda Seção, j. 15.03.2023; STJ, REsp nº 1.734.685/SP (Tema 692/STJ), Primeira Seção, j. 08.06.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014738-07.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 08.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8024456-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes NIXON SANTANA DOS SANTOS e KELY VIVIANE MELO BITTENCOURT SANTANA, e, como apelada, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça concedida, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora